Tribunal: CARF
Processo: 11634.720389/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/06/2007
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constituem infrações à legislação previdenciária a não exibição de livros ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, e a apresentação de livro ou documento que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720389/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATLANTICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/06/2007
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão”.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU
DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constituem infrações à legislação previdenciária a não exibição de livros ou
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, e a
apresentação de livro ou documento que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720389/2011-34
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720389/2011-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ATLÂNTICA COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA., tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acordão recorrido assim dispõe:
“O presente Auto de Infração – AI foi lavrado em razão de a empresa identificada em
epígrafe deixar de exibir à fiscalização documentos ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, e apresentação de livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira, conforme previsto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o,
combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3048, de 06 de maio de 1999.
Esclarece a fiscalização que o presente AI resulta da conduta de a empresa deixar de
exibir no prazo determinado, apesar de regularmente intimada a assim proceder, os
documentos relacionados no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, com
ciência em 06/10/2010, a saber:
1. Carteiras de vacinação;
2. Certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até. quatorze anos e/ou
certidões de nascimento e atestados de invalidez de filhos para equiparados com mais de
quatorze anos;
3. Folhas de pagamento de todos ps segurados (empregados, contribuintes individuais e
trabalhadores avulsos);
4. Guias de Recolhimento do "FGTS e. Informações à Previdência Social GFIP com
comprovantes de entrega e eventuais retificações;
5. Livros Caixa e Registros de Inventário e/ou Livros Diários e Livros Razão;
6. Recibos de aviso prévio e de férias;
7. Recibos e fichas de salário maternidade e atestados médicos;
8. Registro de empregados;
9. Rescisões de contrato de trabalho; e
10. Termos de responsabilidade e fichas de salário-família.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, nos termos dos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212, de 1991 e do art. 283, inciso II, “j” e art. 373, do Decreto
3.048, de 06/05/1999, correspondendo ao valor de R$ 15.244,14 (quinze mil e duzentos
e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), atualizado nos termos Portaria
Interministerial MPS/MF n° 407, de 14 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da
União em 15/07/2011”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente aduz, em apertada síntese, que apresentou
todos os documentos solicitados pela fiscalização, alegando que inclusive estaria emitindo
certidão negativa na época dos fatos fiscalizados. Alegou falha do trabalho apresentado pela
fiscalização e pede o cancelamento da exigência fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720389/2011-34

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
O auto de infração em análise foi lavrado em virtude do descumprimento da
obrigação acessória prevista nos §§ 2oe 3o, do art. 33, da Lei 8.212/91, cujo teor transcrevemos a
seguir:
“Lei no 8.212/91 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição
e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Decreto no 3.048/99
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira”.
Conforme se depreende do relatório fiscal a recorrente deixou de apresenta os
documentos necessários para análise do lançamento, sendo que a referida circunstância é objeto
de aplicação de multa por descumprimento por obrigação acessória.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720389/2011-34

Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância, não havendo
reparos a ser realizado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
NEGÁ-LO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital